Tribunal: TJDFT
Processo: 0741222-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741222-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Roberto Oliveira Garcia em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704658-70.2022.8.07.0006, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 209332730, autos de origem): “A parte devedora apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução. Defende que planilha apresentada pelo exequente deverá ser atualizada pelos mesmos índices do site do TJDFT, contemplando a forma de correção determinada em sentença. Informa que a taxa de juros é excessiva por não abater em cada parcela o valor de R$ 479,11 (quatrocentos e setenta e nove reais e onze centavos), ocasionando, assim no excesso de execução. Manifestação do exequente ao ID 176527676 na qual defende a correção dos cálculos apresentados. Estabelecida a controvérsia, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial. O órgão auxiliar suscitou dúvidas quanto aos parâmetros para apuração dos cálculos (ID 181980933). Em manifestação o exequente anexou o demonstrativo de débitos por ocasião da petição de ID 185540914. Os autos novamente remetidos à Contadoria. Tendo sido certificada a inviabilidade dos cálculos porquanto pendente a fixação de parâmetros solicitados anteriormente (ID 190758829). Em manifestação, ID 197703001, o exequente anexou cópia do contrato e extrato da operação de crédito. Por sua vez, defende o executado que a parte adversa não informa os valores efetivamente pagos. Nova manifestação do exequente ao ID 204440886 na qual sustenta a inexistência de excesso do valor cobrado. Os autos vieram conclusos. DECIDO. No caso, o cumprimento de sentença foi instruído com planilha de débitos embasada na sentença, nesse sentido colaciono o dispositivo: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório para converter o mandado inicial em título executivo judicial, acrescido de juros de mora desde o vencimento da dívida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela inadimplida". A ausência de recurso na tentativa de oposição ao valor da dívida e índices aplicados fixados em sentença, acarreta na homologação dos cálculos apresentados, por se tratar de matéria acobertada pela coisa julgada. No caso em exame, os autos foram instruídos com Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física – Conta Individual (ID 122241234), Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente (ID 122241231 ), Contrato Eletrônico (ID 122241234) e com relatório da cobrança (ID 122241235), demonstrados os índices aplicados para a correção monetária e juros aplicados. Ressalto, ainda, que o documento ( extrato de ID 122241234) revela que a cobrança consiste nas parcelas não pagas a partir de14/12/2020, o que permite afirmar que as anteriores estão quitadas. Logo, não prospera os argumentos do executado de que não não houve abatimento das parcelas pagas. Ao impugnar os cálculos, o executado defende que não foi abatido o valor de R$ 479,11 em cada parcela e, nesse caso, incumbia-lhe comprovar o pagamento já que o pagamento se deu em conta corrente de sua titularidade e indicar de imediato a importância que entende correta, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o que, contudo não se verifica. Nos termos do art. 525, § 5o do CPC incumbe ao Devedor que se insurge contra o valor devido indicar de imediato a importância que entende correta, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob consequência de rejeição liminar da impugnação. Não é possível acolher a impugnação sem saber as premissas que dão suporte alegações ali contidas. Assim, REJEITO a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Homologo os cálculos apresentados ao ID 194514974. Preclusa esta decisão. Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, sob pena de arquivamento provisórios.”. Em suas razões recursais (ID 64528490), argumenta que foi ajuizada ação monitória para cobrança de Contrato de Abertura de Crédito, no valor de R$ 687.713,26. Informa que o processo foi julgado à revelia do réu. Defende que a contadoria judicial suscitou dúvidas em relação aos cálculos apresentados pelo credor. Informa que não é possível verificar o valor individual de cada parcela, nem se houve o abatimento de parcelas pagas. Menciona que o credor apresentou novos documentos, contudo, o processo não retornou para a contadoria judicial para a elaboração dos cálculos, mas foi já rejeitada a impugnação pelo juízo de origem. Verbera que os autos devem ser remetidos para a contadoria judicial para esclarecimentos dos cálculos, sendo omissa a decisão judicial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos ao contador judicial para a análise e elaboração dos cálculos. A decisão de ID 64635655 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 64581711 e ID 64812210). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seria intimado o credor para promover o andamento do feito. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: "Preclusa esta decisão. Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, sob pena de arquivamento" Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a continuidade dos atos processuais, até o julgamento do recurso. Além disso, compulsando os autos de origem, verifico que o processo já está no andamento “processo suspenso por depender do julgamento de agravo de instrumento” (ID 214277808) Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora